Tribunal: STF
Processo: Rcl 81185
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e do Trabalho. Agravo regimental na reclamação. Juízo competente para julgamento de demandas instauradas entre servidor e o Poder Público. Alegação de nulidade da contratação. Competência da Justiça comum. ADI 3.395. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Monte Alegre do Piauí, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, proferido nos autos do Processo 0000935-33.2024.5.22.0108, na qual se alega que a decisão reclamada teria violado o que foi decidido na ADI 3.395.



    2. Julgou-se procedente a reclamação constitucional para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, determinando-se a remessa imediata dos autos para a Justiça comum estadual.



    3. Agravo regimental interposto pelo beneficiário do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar se há aderência entre o ato reclamado e o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395, relativamente à competência do Juízo para o julgamento de demandas nas quais se discute eventual nulidade na contratação entre o servidor e o Poder Público.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As alegações são infundadas, uma vez que a parte não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    6. O entendimento desta Corte, após o julgamento da citada ADI 3.395, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    7. Compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    8. Na hipótese em apreço, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região reconheceu a competência da Justiça do Trabalho e manteve a sentença que julgou parcialmente o pedido formulado em face do Município de Monte Alegre do Piauí. 



    9. Nesses termos, o Juízo reclamado, ao manter a competência da justiça trabalhista, violou a decisão proferida na ADI 3.395. 



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.